Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER REU: MARIA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O A parte Requerente apresentou a petição de ID: Num. 68521028, requerendo o sobrestamento do presente feito até ser prolatada a sentença na Ação de Anulação de Registro de Nascimento, Processo no 0000633-65.2018.8.17.2480, que tramita na Comarca de Caruaru/PE. No entanto, não se aplica a suspensão do processo no presente caso. A previsão expressa no art. 313, V, "a" do Código de Processo Civil, referente à suspensão do processo quando a decisão de mérito depender da resolução de questão prejudicial externa, tem como objetivo evitar decisões conflitantes que possam frustrar o provimento jurisdicional da demanda. No caso em questão, a sentença proferida na Ação de Anulação de Registro de Nascimento, Processo no 0000633-65.2018.8.17.2480, não alterará o julgamento da presente demanda, uma vez que a decisão de ID: Num. 63031753 já reconheceu como verdadeiros os fatos que se pretendiam provar, ônus este imputado à Requerida, em razão de sua inércia, nos termos do art. 400 do CPC. Vale relembrar que o advogado da parte ré, diversas vezes intimado para colaborar com a realização da produção de prova pericial, quedou-se inerte, razão pela qual foi decretada a perda da prova em desfavor da ré, nos termos do art. 400 do CPC. Dessa forma, considerando que foi reconhecido como verdadeiros os fatos que se pretendiam provar com a prova pericial, ônus imputado à Requerida em razão de sua inércia, e que existem indícios suficientes pela falsidade dos documentos apresentados na ação reivindicatória, não há que se falar em sobrestamento do presente feito até ser prolatada a sentença na Ação de Anulação de Registro de Nascimento, Processo no 0000633-65.2018.8.17.2480, que tramita na Comarca de Caruaru/PE. Posto isto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo. Prossiga-se com o julgamento já iniciado. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador